Tribunal: TJDFT
Processo: 0702564-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0702564-41.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZILMA MARIA RODRIGUES MAIZ AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ZILMA MARIA RODRIGUES MAIZ em face de decisão proferida pelo douto Juiz de Direito Substituto da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação por ela promovida, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado. Eis o teor do r. decisório combatido (ID 55075059 dos autos do processo referência): Indefiro a gratuidade de justiça. A gratuidade da justiça possui finalidade específica, consistente na tutela ao direito constitucional de acesso à justiça para pessoas naturais ou jurídicas que não dispõe de recursos financeiros para pagar custas e despesas processuais, bem como honorários de advogado. NÃO É O CASO DA PARTE AUTORA, que aufere rendimentos mensais incompatíveis com a gratuidade processual. A renda da parte autora é compatível com o recolhimento de custas e incompatível com a gratuidade processo. Na prática, o que se verifica é o abuso no pedido de gratuidade, uma vez que as pessoas que reclamam o benefício, em sua maioria, não se enquadram nos critérios legais para a concessão. É o caso do autor. A gratuidade da justiça é específica para a tutela de pessoas de baixa renda, necessitadas e que não tem acesso à justiça. O autor não se enquadra nesta situação, haja vista seu comprovante de rendimentos, renda bruta de R$ 6027,83. A autora deverá fazer o recolhimento das custas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Inconformada, sustenta a recorrente, em síntese, que, o Magistrado a quo considerou sua renda bruta para fins de negar o benefício da gratuidade de justiça. Alega que se encontra dentro dos requisitos exigidos pela Defensoria Pública para se presumir carente, nos termos do art. 1, § 1o, da Resolução 140/2015. Argumenta, ainda, que não possui condições de arcar com as custas processuais sem causar prejuízo ao seu próprio sustento e de sua família, porquanto há despesas diversas e empréstimos. Pugna, ao final, pelo provimento do recurso. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Trata-se de recurso interposto objetivando a reforma da decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita, por entender que não há nos autos elementos que comprovem sua incapacidade para recolher as custas judiciais. O MM. Magistrado singular oportunizou à recorrente apresentar elementos que comprovassem a necessidade da concessão do referido benefício (ID 52182109 dos autos do processo referência). A agravante apresentou os documentos (IDs 54489610, 54489614, 54489597, 54489598, 54489596, 54489595 e 54486094). Da análise dos autos, verifica-se que a agravante possui rendimento bruto acima de R$ 6.000,00 (seis mil reais), segundo se vê do contracheque (ID 54489598). Registre-se que inexiste erronia em considerar o salário bruto para fins de exame acerca da insuficiência econômica. Saliente-se que os documentos apresentados (IDs 54489610, 54489614 e 54489597), plano de saúde, contas de luz, água e telefone, são dispêndios habituais e, por isso, não tem o condão de demonstrar a necessidade do citado benefício. Vinha defendendo em outros julgados, sobretudo aqueles anteriores ao atual Código de Processo Civil, que bastava a afirmação da parte no sentido da impossibilidade de suportar as despesas do processo para viabilizar o acolhimento do pedido. Todavia, melhor refletindo sobre o tema, alterei meu entendimento no sentido de que deverá ser analisada, notadamente, a renda da pessoa física, a fim de averiguar a alegada hipossuficiência financeira. Outrossim, constata-se que, embora haja alguns descontos no contracheque da recorrente, remanesce quantia superior à renda média dos brasileiros. Ademais, inexiste na legislação de regência hipótese de outorga da gratuidade em razão de existência de dívidas contraídas espontaneamente pela parte. Assim, em face da ausência de elementos aptos a ensejar a concessão da aludida vantagem, o indeferimento do pleito é medida impositiva. Sobre o tema, confira-se julgado desta egrégia Casa de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. SITUAÇÃO ECONÔMICA DESFAVORÁVEL. PARÂMETRO. TETO DA DEFENSORIA PÚBLICA. 5 SALÁRIOS MÍNIMOS. NÃO COMPROVAÇÃO NO CASO CONCRETO. 1. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do Código de Processo Civil. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. 3. Não comprovada a situação de miserabilidade alegada pelo agravante, além de restar demonstrado que ostenta padrão de vida social incompatível com o benefício da gratuidade judiciária, deve este ser indeferido. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1201837, 07079031520198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 24/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador